Tribunal: STF
Processo: RHC 62425
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO COMO
INCURSO NOS ARTS. 157, § 2º, I E II, 288, PARAGRAFO ÚNICO,
COMBINADOS COM OS ARTS. 51, 'CAPUT', E 25, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
A FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA JÁ
FOI, NO CASO, RECONHECIDA NO RHC 62.025-PR.. MATÉRIA PERTINENTE À
FORMAÇÃO DA CULPA, A DISCUSSÃO DA PROVA SERÁ DE DAR-SE AO ENSEJO DA
SENTENÇA, LOGRANDO, AINDA, O PACIENTE OPORTUNIDADES PARA ALEGAR O
QUE LHE PARECER ADMISSIVEL. RECURSO DESPROVIDO.